Tribunal: TJDFT
Processo: 0753846-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal assegure à parte autora férias semestrais de 20 dias consecutivos referente aos períodos de 2019 a 2022, com a consequente condenação do Distrito Federal para que “conceda os 20 dias de saldo dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022”, bem como ao pagamento da “importância devida a título complementação de terço constitucional de férias, referente aos anos de 2019 a 2022, na proporção de 10 dias por ano”. Em seu recurso assinala que a sentença concedeu benefício não previsto para a carreira da parte autora, visto que é motorista, existindo previsão para a concessão de 30 dias de férias a cada doze meses. Destaca que a concessão das férias semestrais sem amparo legal configura afronta à Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, na especialidade motorista, estando lotado no Núcleo de Transporte, atuando no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, exercendo atividades em pronto socorro para transporte de pacientes.
IV. O autor usufruía de 20 dias de férias semestrais, mas teve o direito de gozo daquelas férias semestrais suprimido com amparo na Nota Técnica n.o 146/2017 e Despacho no 1.089/2017 – AJL/SES. Contudo, os atos administrativos em questão excedem o poder regulamentar ao impor restrições e excluir genericamente os servidores da carreira de saúde, especialidade motorista, da fruição de férias semestrais, sem atentar-se à especificidade do local em que o profissional exerce sua atividade.
V. A Lei Distrital no 3.320/2004, artigo 12, §1o, dispõe que “o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
VI. No caso, em que pese a lotação do servidor ser em unidade de vinculação administrativa, o documento juntado aos autos (ID 49268762, pág. 6) demonstra que o exercício do cargo se dá no transporte de pacientes entre hospitais e pronto socorro. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais, não sendo caso de concessão de aumento para servidores com base no princípio da isonomia, de modo que a situação debatida nos autos é bem distinta daquela que consta na Súmula Vinculante no 37/STF, não prosperando a tese recursal do Distrito Federal.
VII. Relembra-se que as férias devem ser deferidas pela Administração para cada período de 12 meses de exercício (Art. 125 da LC n. 840), e para os servidores da saúde em exercício nas unidades de pronto atendimento, centros cirúrgicos e outras áreas designadas na Lei n. 6.903/2021, de 20 dias a cada período de 6 meses, vedada, neste último caso, a acumulação e a conversão em pecúnia. Assim, de forma a evitar eventual equívoco na adequada interpretação da decisão, cumpre apenas elucidar que a sentença, ao determinar que o Distrito Federal “conceda os 20 dias de saldo dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022”, pretendeu tão somente esclarecer que deve ser concedido à parte autora os 20 dias de férias semestrais desde aquele ano de 2019.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.